Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO MONTANTE INDICADO PELO CREDOR. EFETIVAÇÃO NO PRAZO ASSIMILADO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. INEXISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO DO DEPÓSITO COMO GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO POR SE ESTAR NO AMBIENTE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (CPC, ART. 521, I E PARÁGRAFO ÚNICO). ÓBICE AO SOERGUIMENTO DO MONTANTE RECOLHIDO ESPONTANEAMENTE EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CAUTELA INERENTE À NATUREZA PROVISÓRIA DO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXECUTADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA TORNADO DEFINITIVO. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. ENCARGOS MORATÓRIOS. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ (RESP 1.820.963/SP). ENTENDIMENTO READEQUADO. DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DA DELONGA NO LEVANTAMENTO DE VALORES. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA OBRIGADA. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. OBRIGAÇÃO REALIZADA NO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DA OBRIGADA. MORA ILIDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA REJEITADA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.